Tribunal: TJSP
Processo: 0035261-19.2000.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO - ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE.
– Ausência de intimação pessoal do exequente para promoção das diligências cabíveis – Ocorrência – Extinção do processo- Não cabimento- Inteligência do art. 485, inc. III c.c. §1o, do Código de Processo Civil:

– A ausência de intimação pessoal do autor para suprir a falta de manifestação no feito impede

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO - ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE.
– Ausência de intimação pessoal do exequente para promoção das diligências cabíveis – Ocorrência – Extinção do processo- Não cabimento- Inteligência do art. 485, inc. III c.c. §1o, do Código de Processo Civil:

– A ausência de intimação pessoal do autor para suprir a falta de manifestação no feito impede sua extinção, à luz do que dispõe o art. 485, inc. III c.c §1o, do Código de Processo Civil, devendo a sentença de extinção ser anulada.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.